Tribunal: STF
Processo: Súmula 246
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 246

Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundos.

[{"tipo": "topico", "texto": "Requisitos para configuração do crime de emissão de cheques sem fundosO crime de \"fraude\" mediante emissão de cheques sem provisão de fundos (art. 215, alínea 4, do Código Penal romeno) no caso encontra correlação na lei brasileira com o crime de estelionato previsto no art. 171,caput, doCódigo Penal brasileiro.  É importante ressaltar que não se fere aqui o entendimento doutrinário (...) e jurisprudencial (STJ,HC 167741/MG, Relator  Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27.10.2011) segundo o qual a frustração no pagamento de cheque pós-datado (denominado mais comumente de pré-datado) não configura o delito de estelionato (§ 2º do art. 171 doCódigo Penal), já que o título perde a natureza de ordem de pagamento à vista. No presente caso, diferentemente, tem-se a nítida intenção do agente de obter vantagem ilícita por meio de ardil, artifício ou outro meio fraudulento, o que atrai a descrição do tipo previsto no art. 171,caput,doCódigo Penal(RHC 63783, Relator Min. Carlos Madeira, Segunda Turma, DJ de 23.05.1986 PP-8783).[Ext 1.254, rel. min.Teori Zavascki, 2ª T, j. 29-4-2014,DJE213 de 30-10-2014.]Segundo a legislação brasileira, os fatos imputados ao Extraditando tem elementos que configurariam, em tese, o crime de fraude no pagamento por meio de cheque, cuja conduta consiste em \"emitir cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento\" (art. 171, § 2°, inc. VI, doCódigo Penal). Todavia, os documentos apresentados pelo Estado requerente em conjunto com os fornecidos pelo Extraditando esclarecem que o cheque foi pré-datado, o que: a) desvirtua a natureza do título (ordem de pagamento à vista) nos termos daLei 7.357/1985; e b) não satisfaz o requisito da dupla tipicidade.[Ext 1.228, rel. min.Cármen Lúcia, 2ª T, j. 16-10-2012,DJE242 de 11-12-2012.]Restando esclarecido que o cheque foi assinado sem o preenchimento do espaço reservado ao valor, descabe cogitar do tipo penal, que pressupõe o dolo do agente, ou seja, a utilização de artificio ou qualquer meio fraudulento com o fim de induzir ou manter a vítima em erro.[HC 69.409, rel. min.Marco Aurélio, 2ª T, j. 30-6-1992,DJde 21-8-1992.]"}, {"tipo": "texto", "texto": "Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]